Tribunal: TJDFT
Processo: 0033176-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA.
1. Mantém-se a condenação do réu/apelante por litigância de má-fé, quando verificado que, por estar cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, foi devidamente intimado por tal meio para cumprimento da decisão judicial.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.